Tribunal: TJDFT
Processo: 0708171-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAUS ANTECEDENTES. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime de receptação, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, fixando a pena em 1 ano e 3 meses de reclusão, no regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 10 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a dosimetria da pena aplicada pela sentença de primeira instância observou adequadamente os critérios jurisprudenciais aceitos para a fixação da pena-base e para a aplicação de circunstância atenuante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito de receptação restaram devidamente comprovadas pelos elementos de prova colhidos durante a instrução processual, incluindo a prisão em flagrante, confissão do apelante e prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Na primeira fase da dosimetria, o magistrado de origem fixou a pena-base em 1 ano e 6 meses de reclusão, considerando desfavorável a circunstância judicial dos maus antecedentes, aplicando aumento de 6 meses.
5. O aumento de 6 meses aplicado representa acréscimo de 1/2 sobre a pena mínima, critério que não encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, que adotam o critério de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima para cada circunstância judicial desfavorável.
6. A ausência de fundamentação específica para a adoção de critério diverso dos aceitos pela jurisprudência impõe a aplicação do critério mais benéfico ao réu, qual seja, 1/6 sobre a pena mínima, fixando-se a pena-base em 1 ano e 2 meses de reclusão.
7. Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, mas a aplicação do critério de 1/6 sobre a pena-base corrigida resultaria em pena inferior ao mínimo legal, o que é vedado pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e pelo entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral.
8. A pena definitiva deve ser fixada no mínimo legal de 1 ano de reclusão, considerando que a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal estabelecido pelo tipo penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido para revisar a dosimetria e fixar a pena definitiva em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 59, 68, 180.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 750304/RS, Rel. Min. (não identificado), j. 14.11.2022; STJ, REsp no 1.869.764/MS, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto, j. 14.8.2024; STJ, Súmula 231; STF, RE no 597.270, Tema 158 da repercussão geral; TJDFT, Acórdão no 1347578, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 10.6.2021.